Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVOLUÇÃO. DECISÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para que o genitor devolvesse a criança para a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão e discussão consiste em aferir se a tutela concedida em favor da genitora traria prejuízo para o genitor e para a criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente. Preliminar rejeitada.
4. É inadmissível a manutenção da criança com o genitor que, arbitrariamente e sem acordo com a mãe ou autorização judicial, resolveu não entregar o filho à mãe.
5. No caso dos autos, não se verifica qualquer indício de que a criança estava em risco, afastando-se a alegação de prevalência do melhor interesse da criança.
6. Correta a decisão que concedeu tutela de urgência para que o genitor devolvesse a criança à genitora.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CC, art. 1.585.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2064132 de relatoria do desembargador Eustáquio De Castro da 8a Turma Cível